Tribunal: TJMT
Processo: 0008998-89.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008998-89.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIVALDO DA COSTA REIS - CPF: 001.455.652-97 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES CÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR DECISÃO RECORRIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Foram devidamente expostos fundamentados os motivos pelos quais o débito foi declarado inexigível e a Instituição Financeira responsabilizada civilmente. Nota-se que a Agravante deixou de trazer elementos capazes a comprovar a origem e licitude da dívida, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar. Ademais, o nome do consumidor foi inserido no rol de inadimplentes sem justa causa, o que gera dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório guarda relação com os valores arbitrados por esta Corte em situações análogas, de modo que não comporta reforma.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer a decisão recorrida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0008998-89.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento aos Apelos e manteve intacta a sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente sustenta a ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar, vez que inexiste comprovação da falha na prestação de seus serviços.

No mais, defende que não há falar em dano moral indenizável, pois a situação configura mero aborrecimento. Por fim, insurge-se a respeito do
quantum
indenizatório, ao argumento de ser desproporcional à situação concreta.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 30454451.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020